Tribunal: TJDFT
Processo: 0701236-08.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Nenhuma omissão pode ser reconhecida, examinadas todas as questões de fato e de direito, de maneira coerente e fundamentada, que bem justificaram a conclusão no sentido de negar provimento ao recurso de agravo, reformando-se o acórdão anterior para o fim de fazer incidir o que definido no Tema 1.076 do STJ.

2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.